Tribunal: TJES
Processo: 5039352-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039352-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA FARIAS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039352-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA FARIAS

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE DOS CONTRATOS. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMATIVA. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.000,00. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora idosa contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da suposta necessidade de prova pericial grafotécnica, em ação na qual se alega fraude bancária envolvendo contato por aplicativo de mensagens para “portabilidade” de empréstimo consignado, contratação não reconhecida de dois empréstimos pessoais, portabilidade indevida de benefício previdenciário para o AGIBANK e transferência dos valores obtidos via pagamento de boleto bancário. A autora requer a nulidade dos contratos, o cancelamento da portabilidade, a restituição dos valores descontados e a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação: (i) da competência do Juizado Especial Cível, à luz da natureza da prova (assinatura eletrônica), e da aplicação da teoria da causa madura; (ii) da regularidade da contratação eletrônica dos empréstimos e da portabilidade do benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de anuência válida da consumidora; e (iii) da responsabilidade das instituições financeiras pelos descontos indevidos e pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude bancária perpetrada por terceiros.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível é afastada, pois os contratos foram firmados por assinatura eletrônica, não havendo necessidade de perícia grafotécnica para confronto de firma manuscrita. Inexistindo necessidade de dilação probatória e estando o feito devidamente instruído, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira não comprovou a contratação válida dos empréstimos nem a autorização expressa para a portabilidade do benefício e para os descontos realizados. Os contratos apresentados não atendem aos requisitos da Lei nº 14.063/2020 e da MP nº 2.200-2/2001, pois não contêm elementos mínimos de segurança, tais como certificação por autoridade credenciada, metadados, logs de validação, identificação do número telefônico utilizado para o envio de SMS ou registro idôneo da biometria facial. A simples informação genérica de assinatura por SMS e biometria, desacompanhada de comprovação técnica, é insuficiente para demonstrar o consentimento válido da consumidora.

A dinâmica fática revela que a autora acreditava estar apenas realizando portabilidade de empréstimo consignado, quando, em verdade, foram formalizados dois novos contratos e efetuada portabilidade indevida de seu benefício previdenciário para o AGIBANK, com repasse quase imediato dos valores por meio de pagamento de boleto bancário. Tal quadro evidencia falha no dever de segurança e prevenção a fraudes, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Diante da ausência de manifestação válida de vontade e da existência de vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos celebrados e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados da da autora.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar percebida por consumidora idosa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e viola sua dignidade, segurança econômica mínima e tranquilidade psíquica. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a condição de hipervulnerabilidade da autora e o caráter pedagógico da reparação, mostra-se adequado o arbitramento da indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Em se tratando de consumidora idosa vítima de fraude bancária envolvendo portabilidade indevida de benefício previdenciário e contratação de empréstimos não reconhecidos, é nula a contratação firmada por assinatura eletrônica cuja autenticidade não é comprovada pela instituição financeira, especialmente quando ausentes elementos mínimos de segurança exigidos pela legislação de regência. Configura-se falha na prestação do serviço e fortuito interno, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 186, 197 e 406.

MP nº 2.200-2/2001.

Lei 14.063/2020.

Código de Processo Civil, art. 1013.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora Maria de Fatima Farias que foi vítima de uma fraude bancária perpetrada pelo BANCO AGIBANK S.A., em conluio com o BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. e a correspondente PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA (Filial LOJA PROMIL - EMBU GUAÇU), após ser contatada via WhatsApp para uma suposta portabilidade de empréstimo consignado, que resultou na contratação não autorizada de dois empréstimos pessoais e na portabilidade indevida de seu benefício do INSS para o AGIBANK. A autora alega que a fraude foi facilitada pelo vazamento de seus dados pessoais e informações sobre empréstimo prévio no Itaú, violando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ela busca a nulidade dos contratos de empréstimo (nos valores de R$4.418,72 e R$1.494,79) , a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$5.913,51 descontado da conta e R$1.176,94 referente a duas parcelas mensais, totalizando R$7.090,45), e a condenação das instituições ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além da concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente as cobranças e abster-se de incluir seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A petição sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO
:

a) EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Após a oposição de embargos de declaração pelo banco réu, o juízo de primeiro grau assim decidiu:

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão constatada, a fim de declarar expressamente que a tutela antecipada deferida no ID nº 54875466 resta revogada em razão da improcedência do pedido principal.

A recorrente Maria de Fátima Farias interpõe Recurso Inominado contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na suposta incompetência do Juizado Especial Cível devido à necessidade de perícia técnica para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos. A recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois a causa de pedir reside em um golpe de refinanciamento a juros baixos, envolvendo a portabilidade de seu benefício do ITAÚ para o AGIBANK e a contratação de empréstimos sem seu conhecimento por uma promotora de vendas. A defesa argumenta que o processo já está bem instruído, inclusive com Boletim de Ocorrência, e que a necessidade de perícia grafotécnica inexiste. A autora destaca que o próprio juízo a quo havia concedido liminar para suspender os descontos em seu benefício, reconhecendo a suposta conduta criminosa, o que torna a sentença surpreendente. Pede o conhecimento e provimento total do recurso, aplicando-se a Teoria da Causa Madura para julgar os pedidos totalmente procedentes, em consonância com a Súmula 479 do STJ sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros, e reitera o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Contrarrazões de Recurso Inominado – Id. nº 16874029.

Custas processuais recursais adimplidas pela recorrente na petição de Id. nº
16952470.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, verifica-se que os contratos juntados aos autos pela instituição financeira (Id. nº 16874010 e 16874011) foram firmados por meio de assinatura eletrônica. Diante disso, não se evidencia a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, uma vez que a assinatura aposta no instrumento contratual é escrita de forma digital, de modo que eventual perícia de confrontação de assinatura manuscrita não seria sequer adequada ao objeto da controvérsia.

Assim,
afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/1995, uma vez que não se verifica qualquer necessidade de produção de prova técnica complexa que justifique a remessa dos autos à Justiça Comum.

Ademais, inexistindo necessidade de dilação probatória e estando o feito devidamente instruído, aplico a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, motivo pelo qual passo ao exame do mérito,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, passa a análise do mérito do processo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito das razões recursais merece prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação dos empréstimos e a legitimidade dos descontos realizados em desfavor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não logrou êxito em comprovar a validade da pactuação alegada, tampouco a autorização expressa da consumidora para realização dos descontos.

Os contratos anexados pela instituição financeira (Id. nº 16874010 e 16874011) não permitem aferir a autenticidade da assinatura eletrônica, encontrando-se em desconformidade com os requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.063/2020 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que regulam a validade e a segurança dos meios de assinatura eletrônica.

Embora conste nos documentos a alegação de utilização de SMS e biometria facial, tais elementos não se mostram idôneos para comprovar a regularidade da contratação, pois: não há qualquer detalhamento técnico sobre o procedimento realizado; não foi anexada a fotografia referente à suposta biometria facial; não consta o número de telefone vinculado ao alegado envio de SMS; não há metadados, logs ou certificados digitais que possibilitem validar a integridade, autoria ou cadeia de custódia da assinatura eletrônica.

Dessa forma, os documentos apresentados não se revestem de mecanismos mínimos de segurança capazes de assegurar a autenticidade e a autoria do contrato, não sendo suficientes para comprovar a manifestação válida de vontade da parte autora.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a necessidade de certificação por autoridade credenciada para que se atribua validade jurídica à assinatura digital:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a
assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada,
é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade
. 6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que
a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)
, assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que
a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Destarte, os documentos juntados pelo banco recorrido são insuficientes para demonstrar a manifestação inequívoca de vontade necessária à celebração válida do contrato de empréstimo. Nesse contexto, revela-se a existência de falha na prestação do serviço e vício de consentimento, impondo-se o reconhecimento da nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, restou evidenciado que a consumidora acreditava estar realizando a portabilidade de empréstimo consignado, quando, na realidade, foram contratados dois novos empréstimos, bem como houve a portabilidade indevida de seu benefício previdenciário para o AGIBANK.

Por meio do ardil empregado, os valores integralmente liberados nos novos contratos foram imediatamente repassados mediante pagamento de boleto bancário, conforme demonstram o extrato bancário (Id. nº 16873986) e o boletim de ocorrência (Id. nº 16873727).

Tais circunstâncias evidenciam grave falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de mecanismos eficazes de segurança, de verificação de identidade e de prevenção a fraudes por parte da instituição financeira.

Esse contexto reforça o significativo prejuízo suportado pela consumidora e evidencia a necessidade de tutela reforçada ao consumidor, dada sua manifesta vulnerabilidade técnica e informacional, que permeou toda a dinâmica fraudulenta.

Diante desse cenário, é plenamente aplicável a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, que responde pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos pela recorrente.

Destarte, a conduta omissiva e a negligência do recorrente possibilitaram a concretização do golpe sofrido pela consumidora, caracterizando hipótese de fortuito interno, cuja responsabilidade é atribuída à própria instituição financeira. Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do recorrente pelos prejuízos suportados pela parte autora.

Em razão disso, é devida a restituição integral dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, bem como o cancelamento dos contratos fraudulentos e da portabilidade de benefício previdenciário. Por oportuno, considerando que se trata de pessoa idosa, e que os descontos são realizados em verba de natureza alimentar, entendo que estão configurados os requisitos do art. 300 do CPC/15, para concessão da antecipação de efeitos da tutela.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente na conta bancária de recebimento do benefício previdenciário da consumidora, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de empréstimo consignado não contratado, sobretudo quando envolve consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a autora, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Declarar
a nulidade dos contratos de empréstimo nº 1514209579 e 1514209580, concedendo, a tutela de urgência perseguida, para determinar que os recorridos se abstenham de realizar novos descontos e cobranças em desfavor da recorrente quanto aos contratos objeto dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Determinar
o cancelamento da portabilidade do benefício previdenciário da consumidora para o recorrido AGIBANK, também no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Condenar
o banco réu a restituir os valores descontados indevidamente da recorrente, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa Selic;

Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)